Tribunal: TJES
Processo: 5001023-22.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001023-22.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001023-22.2022.8.08.0002

RECORRENTE: EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA;

RECORRIDO: BANCO PAN;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS VINCULADOS AO FGTS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AÇÃO COM O MESMO OBJETO AJUIZADA JUNTO À JUSTIÇA FEDERAL. ACORDO ENTABULADO COM A CAIXA ECONÔMICA ABRANGENDO DANOS MORAIS E MATERIAIS. COISA JULGADA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que terceiro, de maneira fraudulenta, acessou sua conta bancária, realizando empréstimo pessoal vinculado ao FGTS no valor de R$ 4.277,95, posteriormente transferido via PIX a terceiro desconhecido.

O Juízo de Origem JULGOU EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, reconhecendo a existência de coisa julgada em relação ao pedido de indenização por danos morais, em razão do acordo firmado nos autos do processo nº 5003518-75.2022.4.02.5002.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o acordo entabulado com a Caixa Econômica Federal não faz coisa julgada em relação ao Banco PAN por este não ter participado daqueles autos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Em relação ao reconhecimento de coisa julgada nestes autos em virtude de acordo entabulado com a Caixa Econômica Federal em processo na justiça federal, assim fundamentou o Juízo de Origem:

O art. 485, V, do Código de Processo Civil determina que o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de perempção, litispendência ou coisa julgada, institutos que visam evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica.

No caso em apreço, o autor ajuizou ação perante a Justiça Federal (nº 5003518-75.2022.4.02.5002), com o mesmo valor da causa do presente feito, discutindo a contratação do mesmo empréstimo com garantia FGTS.

Analisando os termos do acordo (ID. 20607397), constata-se que a Caixa Econômica Federal pagou ao autor o valor de R$ 7.000,00 "a título de danos moral e material", com cláusula expressa de quitação geral e irrevogável "quanto aos direitos e valores, englobando principal, honorários, acessórios e acréscimos legais, com relação aos objetos da discussão da presente demanda".

A indenização por danos morais representa compensação pelo abalo sofrido em decorrência de determinado fato, independentemente do número de responsáveis. Tendo o autor já recebido indenização por danos morais decorrentes da mesma contratação fraudulenta, não há como sustentar novo pedido indenizatório pelos mesmos fatos contra outro réu, sob pena de configurar bis in idem e enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Embora o art. 842 do Código Civil estabeleça que "a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem", no caso concreto, a pretensão indenizatória do autor já foi integralmente satisfeita mediante o pagamento acordado, não subsistindo interesse processual no prosseguimento desta demanda.

Assim, reconheço a existência de coisa julgada em relação ao pedido de indenização por danos morais, uma vez que tal pretensão já foi objeto de acordo homologado judicialmente nos autos do processo nº 5003518-75.2022.4.02.5002.

Entendo que a sentença não merece reparos. Isto porque nota-se que além de o acordo firmado com a Caixa Econômica Federal não conter ressalvas que permitam o prosseguimento em face do Banco Pan, a própria parte Autora busca uma responsabilização solidária do Banco Pan,
não se falando sequer em separação das condutas entre este e a Caixa Econômica Federal.

Dito de outro modo, permitir um segundo julgamento do mérito seria ignorar completamente o fato de que o próprio Autor se deu por satisfeito integralmente em relação aos fatos que são a causa de pedir neste processo.

Entendo assim que acertou o Juízo de origem, não havendo que se falar em reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando
suspensa
, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)